Tribunal: TJMT
Processo: 1008952-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008952-36.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
PACIENTE: ALBERTO ARAUJO FOLHA JUNIOR, EVANDRO DORIGON FERREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, DR. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR, em favor de ALBERTO ARAUJOFOLHA JUNIOR E EVANDRO DORIGON FERREIRA, apontando como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos no 1011673-49.2021.811.0003.
Afirma o impetrante, que os pacientes encontram-se presos de forma ilegal, visto que a manutenção do cárcere privado, é incompatível com o regime inicial de cumprimento de pena fixado em uma eventual sentença condenatória, no caso, o aberto, sendo necessária a concessão da ordem para que possam aguardar o curso de uma ação penal em liberdade.
Sustenta a ausência dos requisitos legais que autorizem a segregação cautelar dos pacientes.
Pretende a concessão da ordem, a fim de que seja posto fim ao constrangimento ilegal imposta aos beneficiários e na impossibilidade, seja substituída a prisão preventiva, por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, oportuno ressaltar que os pacientes estão presos, sob a acusação de participarem de grupo responsável pelo roubo de veículo de carga.
Ao analisar os autos, tenho que diante dos argumentos expendidos e das informações presentes até o momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, por razões bem claras;
Primeiramente, no que importe a pretendida aplicação da proporcionalidade, no sentido de que caso os pacientes venham a ser condenados, receberão pena que comporte o regime inicial de cumprimento de pena, diverso do fechado, tenho que tal linha de raciocínio, ainda que louvável, não é garantidora de êxito algum.
Ao contrário de outros ramos do Direito, que após exaustivas análises e decisões, por Tribunais Regionais e Federais, conseguem julgar em bloco determinados temas e com isso indicar o êxito ou não de determinada pretensão, no Direito Penal, cada caso, é um caso e portanto, pretender determinar que o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado, na seara restrita do habeas corpus, ainda mais como argumento em liminar, não só é contar com o ovo dentro da galinha, como também é promover um exercício de futurologia, o que por causas óbvias, não é contemplado, tampouco admitido pela estrutura jurídica do País.
Segundo, quanto a alegada ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, tenho que por ora, tais balizas não se encontram ausentes.
Ao fundamentar sua decisão, o magistrado de origem fundamentou que:
“Quanto à presença do fumus comissi delicti, em relação crime descrito nos autos, verifico que restou demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência no 2021.124380; depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão dos flagrados, depoimento da vítima, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, todos os documentos constante no ID 5600961.
Informo que em consulta junto ao Sistema Apolo, site do TJMT, SIAP e PJE, o flagrado EVANDRO DORIGON FERREIRA, responde/possui a uma ação penal/ATIVA pelo crime de dano, pelo crime de dano descrito no art. 163, inciso III, do Código Penal; já o flagrado ALBERTO ARAÚJO FOLHA JUNIOR registra extensa ficha criminal, na qual consta que o mesmo foi preso em flagrante delito (autos 1002273 -11.2021.8.11.0003) na data de 04.02.2021, em tese, pelo cometimento do crime de roubo, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, entretanto a mesma foi revogada em virtude de requerimento do Ministério Público, em virtude do não oferecimento de denúncia em desfavor do mesmo nos autos da ação penal no 1000135-14.2021.811.0022, ambos em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT; responde a procedimento especial da lei antitóxicos por crime de tráfico de drogas (autos 0000522-27.2015.8.11.0064 – 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT); bem como foi condenado 02 anos, 04 meses e 11 dias de reclusão e 20 dias multa nos autos da ação penal no 5478-52.2016.811.0064, cujo executivo de pena no 12972-31.2017.811.0064, embora conste como ativo, a execução foi extinta em 09.03.2020 e transitou em julgado em 07.07.2020.
No caso em tela, constata-se que os flagrados ostentam registros criminais pretéritos, aliado ao presente APFD, cujas circunstâncias e modus operandi empregado no crime são graves, é imperiosa a segregação cautelar dos mesmos para a garantia da ordem pública.
É necessário frisar, a forma como o crime que se pretende imputar aos segregados foi praticado, revela-se como grave, já que em princípio foi praticado com concurso de agentes, de forma organizada e envolvendo o uso de outro veículo, em uma estrada estadual no período noturno, abordando e logrando êxito em tomar a direção de um caminhão carregado de milho, usando inclusive de um aparelho para obstar o rastreamento do caminhão por satélite.
Além disso, não se deve olvidar, o nosso País, Estado e Município, tem no agronegócio uma de suas maiores fontes de contribuição para o PIB, sendo público e notório que atos criminosos como o que se pretende imputar aos segregados afeta diretamente essa atividade e, portanto, se mostra como grave e atenta contra a ordem pública.
Por essa vereda, pode-se vislumbrar em princípio a existência de premeditação, porque o crime foi consumado logrando êxito na subtração de uma carreta, cujo crime foi confessado pelo autuado EVANDRO DORIGON FERREIRA, o qual pelo descrito nos autos contou com o apoio do flagrado ALBERTO ARAÚJO FOLHA JUNIOR, com o qual no momento de sua prisão foi apreendido um bloqueador de sinal rastreador de carreta.
Desse modo, entendo que a dinâmica dos fatos, revelam a princípio, fatos concretos aptos para apontar uma maior periculosidade do ato em análise e, por conseguinte, possivelmente dos segregados, o que autoriza a sua prisão como forma de garantia da ordem pública.
(...) No caso em exame, como visto, atende às condições necessárias à legitimação da prisão, ou seja, declina-se não só a presença da materialidade do delito, dos indícios de autoria, e de motivo listado no art. 312 do Código de Processo Penal, como também ressalta-se, expressamente, quais fatos levariam à caracterização de tal hipótese, qual atitude tomada pelo réu levou a autoridade judiciária a entender necessária a segregação para a aplicação da lei penal.
Em arremate, não vejo a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da custódia.
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos: CONVERTO a prisão em flagrante do autuado ALBERTO ARAÚJO FOLHA JÚNIOR – CPF 987.437.671 -68 e EVANDRO DORIGON FERREIRA – CPF 029.737.851 -11 em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam -se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública." (sic - id. 88215491). (destaquei)
Ao deferir o pedido de quebra de sigilo telefônico e demais providências, o magistrado salientou que:
“E no caso dos autos, verifica-se que há necessidade da quebra do sigilo dos dados do aparelho celular apreendido nos autos, vez que há indícios de autoria delitiva pelo crime de ROUBO MAJORADO pesando em desfavor dos flagrados, no qual foi vítima a pessoa de JOÃO LEDUIR SILVEIRA, tendo a autoridade policial noticiado que: “(...) A Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, por intermédio do Delegado de Polícia que esta subscreve, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, representar pelo afastamento do sigilo de dados, os termos a seguir delineados: Tramita nesta Delegacia de Polícia um Inquérito Policial de n° 315/2021/DERF instaurado em razão da lavratura de Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor de ALBERTO ARAÚJO FOLHA JÚNIOR e EVANDRO DORIGON FERREIRA, como incurso nos crimes de roubo circunstanciado, previsto no art. 157, §§ 2°, II e V, 2°-A, ocorrido em 20.05.2020, nesta cidade de Rondonópolis-MT. De acordo com o resumo dos autos os indiciados foram presos em flagrante delito logo após subtraírem, com emprego de grave ameaça e restrição da liberdade da vítima, um caminhão carregado com um carga de milho com 37 toneladas, restando preliminarmente apurado que o indiciado ALBERTO ARAÚJO FOLHA JÚNIOR atuava como batedor, responsável pelo apoio logístico, utilização de bloqueador de sinal de GPS e monitoramento da Polícia, ao passo que EVANDRO DORIGON FERREIRA foi um dos executores, sendo inclusive preso enquanto mantinha a vítima em cárcere privado. Consta ainda que um terceiro indivíduo empreendeu fuga, havendo indícios de que se trata de uma possível associação criminosa que vem atuando no roubo de cargas nesta cidade e região. Por ocasião da prisão foi apreendido um celulares com o indiciado ALBERTO, havendo indícios de que o aparelho possa ter dados relacionados aos demais partícipes e outros envolvidos no crime. ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE RONDONÓPOLIS Comercial - Travessa Rua Dom Wunibaldo, 453 - Sobrado - Bairro Centro - Rondonópolis/MT 78700015 Telefone(s): (66)3439-3800 E-mail(s): derfroo@policiacivil.mt.gov.br Com efeito, considerando a necessidade de acesso amplo e irrestrito acesso aos dados constantes no(s) celular(es) apreendido(s), como forma de instruir o presente Inquérito Policial e angariar maiores elementos de prova sobre os crimes apurados, represento a Vossa Excelência pelo deferimento de autorização judicial para que a Polícia Judiciária Civil e o Ministério Público por intermédio do GAECO tenham amplo e irrestrito acesso aos dados constantes da memória (aplicativos, mensagens, vídeos, fotografias, etc), inclusive os já apagados (deletados) e que possam ser recuperados, do celulares apreendidos e descritos no termo de exibição e apreensão já acostado nos autos (...)” – (ID 56139924).
Posto isto, bem como levando em consideração a ponderação dos interesses envolvidos na presente situação, entendo que o acesso aos dados do (s) aparelho(s) aprendido e, em tese, de propriedade do (s) indiciado(s) ALBERTO ARAÚJO FOLHA JÚNIOR é necessária, porque emana dos autos indícios de que o (s) flagrado (s) teria (m) praticado o(s) crime(s) de ROUBO MAJORADO em concurso de agente, e considerando que, a priori, o crime praticado envolveu a utilização do(s) aparelho(s) apreendido(s) nos autos, o qual pode ter sido utilizado (s) para a comunicação do (s) flagrado (s) ou entre flagrado (s), comparsa (s) e vítima (s); porta-se como útil e necessária à diligência requerida, razão pela qual DEFIRO o requerimento formulado pela autoridade policial no ID 56139924 e corroborado pelo Ministério Público em sua cota de ID 56227497.
No que diz respeito à forma de execução da diligência (art. 5o, da Lei no 9.296/96), a circunstância fática e a natureza do acesso aos dados e às comunicações não demandam expedição de ofícios às operadoras de telefonia, nos termos da Resolução no 59/2008, do Conselho Nacional de Justiça. Isso porque a própria autoridade policial pode executar a medida, pelo simples acesso aos dados constantes nos aparelhos que estão sob sua custódia." (sic - id. 88215491). (destaquei)
Analisando os autos, observa-se que os paciente possuem histórico delitivo, o que chamou a atenção do magistrado, evidenciando o risco de reiteração delitiva, bem como o modus operandi com que a operação criminosa se deu, salientando o judicante de origem que os pacientes foram presos em flagrante delito logo após subtraírem, com emprego de grave ameaça e restrição da liberdade da vítima, um caminhão carregado com um carga de milho com 37 toneladas.
Dessa forma, ao menos por ora, não observo qualquer mácula na prisão preventiva dos beneficiários.
No que importe a substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, ao menos nesse momento, tenho que não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 1o de junho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator